Tribunal: TJDFT
Processo: 0703441-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DISTRITAL. REQUERIMENTO DE REPACTUAÇÃO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ARTS. 1o E 4o DO DECRETO N. 20.910/32. PRESCRIÇÃO. CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, declarou prescrita a pretensão da parte autora, ora apelante, com base no art. 487, II, do CPC.
2. De acordo com a prova documental, as partes celebraram o Contrato Administrativo n. 24/2015 para prestação de serviço de transporte escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal na Região "C" (São Sebastião). A empresa contratada, ora apelante, em 30/1/2018, data do fim da vigência contratual, manifestou interesse em prorrogar o contrato e apresentou requerimento de repactuação de preços.
3. Com base no princípio da actio nata, o termo inicial do prazo prescricional é 30/1/2018, quando se encerrou a vigência contratual e se proferiu ato administrativo que autorizou a prorrogação do vínculo, sem a repactuação de preços requerida administrativamente pela empresa contratada, ora apelante.
4. Os argumentos da parte recorrente no sentido de que a contagem do prazo deveria se iniciar em fevereiro de 2020 não se sustentam, pois, segundo os elementos dos autos, a empresa foi cientificada sobre as condições estabelecidas pelo Distrito Federal para a celebração do aditivo contratual na data acima mencionada, por meio do Ofício n. 24/2018 – GCONT.
5. Em razão do decurso de mais de cinco anos entre o termo a quo do prazo prescricional (30/1/2018) e o ajuizamento da ação (31/3/2023), conclui-se que houve prescrição da pretensão, conforme os arts. 1o e 4o do Decreto n. 20.910/32.
6. Ainda que se considerasse como marco inicial da prescrição a data em que ocorreu efetivamente a última prestação de serviços, qual seja, 19/3/2018, a pretensão também teria sido alcançada pelo prazo prescricional quinquenal.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.